Tribunal: STF
Processo: Rcl 78515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Antonio de Oliveira e Juliana Maria Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.363646-1/001, que teria desrespeitado a autoridade Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 961 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes alegam que, não obstante o imóvel rural de sua propriedade possua área menor que 4 (quatro) módulos fiscais da localidade em que situado e seja utilizado para a subsistência da família, a autoridade reclamada manteve a ordem de penhora sobre ele incidente, desrespeitando a tese do Tema nº 961 da RG.



    Ponderam que a decisão reclamada está fundamentada na ausência de prova de que “[os] frutos e [os] rendimentos da propriedade [são destinados] para a sustento da família”, entendimento esse que não deveria prevalecer, pois a impenhorabilidade prevista na Constituição Federal e afirmada no Tema nº 961 da RG tem como razão o tamanho do imóvel rural e sua exploração pelo núcleo familiar, sendo pressuposto que “qualquer atividade produtiva [se] destina ao sustento dos seus proprietários”.



    qualquer atividade produtiva destina ao sustento dos seus proprietários requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pedem a procedência da ação, para cassar o ato reclamado.



    Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifico que sequer foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão em Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.363646-1/001. 



    Não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente